Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702031-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO XIMENES AGUIAR BIZERRIL, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, MARCELO XIMENES AGUIAR BIZERRIL D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por Marcelo Ximenes Aguiar Bizerril (autor) e Banco do Brasil S.A. (réu), contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais. Em seu apelo, o banco réu sustenta que a sentença deixou de analisar corretamente os fatos ocorridos. Expõe que o autor foi vítima do golpe do falso motoboy, em que o cliente recebe ligação telefônica de pessoa que se identifica como funcionário do banco, informando a realização de transações indevidas em sua conta/cartão e é convencido a disponibilizar suas informações confidenciais. Argumenta que a responsabilidade pelo golpe é exclusiva do autor da demanda, que forneceu voluntariamente seus dados pessoais ao fraudador. Alega que o uso da senha pessoal para efetivação de transações bancárias é de responsabilidade única e exclusiva do usuário, conforme estipulam as cláusulas contratuais firmadas entre as partes. Esclarece que o banco realiza constantes campanhas educativas para prevenção de fraudes e que é dever da correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal quando da sua utilização, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente. Afirma que houve a realização de transações bancárias com uso da senha pessoal, sem que houvesse qualquer participação, omissão ou conivência da instituição bancária ou de seus prepostos no evento. Aduz que não se trata de “fortuito interno”, muito menos de falha do sistema de segurança do banco, pois o fraudador não chegou a descriptografar qualquer sistema de segurança do banco mediante uso de soluções tecnológica para obter a vantagem. Invoca o art. 14, § 3o, do CDC, que exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Pondera que o fato de a sentença recorrida ter determinado a inexigibilidade do lançamento supostamente fraudulento e o pagamento de danos materiais acarretará sérios prejuízos à instituição financeira, que deverá arcar com os valores. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao seu apelo, para obstar qualquer ordem de pagamento que porventura ocorra nos autos principais, até o julgamento do recurso. Ao fim, requer o provimento do seu apelo para reformar a sentença recorrida, a fim de que sejam julgados improcedentes todos os pedidos, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, para que o autor seja condenado ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios. O autor, por sua vez, narra que, em 29/11/23, recebeu uma ligação telefônica proveniente do número 4004-0001, identificado no verso de seus cartões, quando então, uma pessoa que se identificou como funcionária da Central de Segurança do Banco do Brasil solicitou a confirmação de suas informações pessoais e bancárias. Relata que, durante a ligação, foi questionado sobre uma compra no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não reconheceu e prontamente negou a sua realização. Em seguida, foi informado pela suposta funcionária do banco que seus cartões haviam sido clonados e que deveria entregá-los a um portador do banco. Afirma que consentiu em entregar apenas o recorte dos chips ao suposto portador em um local combinado. Aduz que, após a entrega, ao perceber a possibilidade de fraude, bloqueou os cartões e contatou sua gerente no Banco do Brasil, que confirmou que o apelante havia sido vítima de golpe. Enfatiza que a gerente informou que ambos os cartões haviam sido bloqueados, bem como, que uma tentativa de compra no valor de R$ 111.000,00 (cento e onze mil reais), parcelada em seis vezes de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), havia sido bloqueada. Expõe que, apesar da informação de que a compra não havia sido aprovada, esta foi faturada e cobrada na fatura com vencimento em dezembro de 2023. Assevera que registrou boletim de ocorrência e contestou a cobrança junto ao banco, sendo orientado a enviar um e-mail com pedido de reanálise do processo de contestação, recebendo, contudo, resposta negativa. Sustenta que a instituição financeira falhou em seu dever de segurança ao não bloquear a transação, que foi identificada como fraudulenta pela própria gerente do banco. Invoca o enunciado no 479 da Súmula do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraudes e delitos praticados por terceiros. Argumenta que a entrega dos cartões aos golpistas não afasta a responsabilidade do banco, pois cabe à instituição financeira verificar a idoneidade das transações, especialmente aquelas de grande valor e incompatíveis com o padrão de comportamento financeiro do cliente. Alega que a falha na prestação do serviço de segurança pelo banco caracteriza fortuito interno, o que impõe a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados. Ressalta que os danos sofridos não foram apenas materiais, mas também morais, uma vez que a fraude e a subsequente cobrança indevida geraram um grande abalo emocional e psicológico, afetando sua dignidade e tranquilidade. Pondera que a falha do banco em prevenir a fraude e resolver a situação prontamente configura violação dos seus direitos fundamentais, justificando a reparação por danos morais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para manter integralmente a antecipação de tutela anteriormente concedida, a fim de que a apelada seja impedida de realizar qualquer cobrança dos valores em discussão ou sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito até o trânsito em julgado da presente demanda. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a inexigibilidade total da transação fraudulenta, com a condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Contrarrazões do autor (ID no 60684471), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso do réu, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugnando pelo não provimento do recurso. Contrarrazões do réu (ID no 60684472), pugnando pelo não provimento do recurso do autor. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. À primeira análise, os apelos são tempestivos e impugnam, especificamente, os fundamentos do decisum recorrido, tendo sido observados os requisitos do art. 1.010, do CPC. Veja-se, por oportuno, o dispositivo da sentença recorrida, in verbis: “(...) Pelo exposto, CONFIRMO PARCIALMENTE os efeitos da tutela antecipada de urgência, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para: (i) DECLARAR a inexigibilidade apenas de 50% (cinquenta por cento) do lançamento reconhecidamente fraudulento efetuado no cartão 5549.XXXX.XXXX.0458 OUROCARD PLATINUM MASTERCARD, no valor de R$ 111 mil; (ii) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no valor de R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária (INPC), e juros de mora, à taxa de 1% (um por cento ao mês), ambos a partir do efetivo prejuízo (Súmula 54 do STJ). Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”. Destaque-se, desde logo, que o juiz não “recebe” mais o recurso, como acontecia na vigência do CPC/73, por força da regra constante do seu art. 518, em que se lia que “interposta a apelação, o juiz, declarando os efeitos em que a recebe, mandará dar vista ao apelado para responder”. Atualmente, o recurso de apelação é interposto perante o juízo de primeiro grau de jurisdição e não há juízo provisório de admissibilidade na instância singular. Interposto o recurso, “o apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias”, na forma do que dispõe o § 1o, do art. 1.010. “Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões”, a teor do que se lê no § 2o, desse mesmo dispositivo legal. Em seguida, e à luz da regra do § 3o, desse mesmo artigo, “após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. Assim, não há mais recebimento do recurso nesse ou naquele efeito, como se fazia na vigência do revogado CPC/73. Entretanto, para muitos, mantém-se o costume de postular, na petição de interposição do apelo, o recebimento do recurso “no duplo efeito” ou “no efeito devolutivo e suspensivo” ou “em ambos os efeitos”, como se nada tivesse mudado. No caso vertente, a parte apelante postulou, como assinalado acima, o seu recebimento no efeito devolutivo e suspensivo. O que acontece hoje é que, de acordo com o caput do art. 1.012, do CPC/15, a apelação tem efeito suspensivo como regra. Esse efeito ocorre por determinação legal, ou seja, acontece ope legis, sem necessidade de o juiz ou o relator, no tribunal, afirmar qualquer coisa a esse respeito. Apenas nas hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, é que a apelação não se processa com efeito suspensivo ope legis. Em tais hipóteses, esse dispositivo legal dispõe que a sentença começa a produzir efeito imediatamente após a sua publicação. Com outras palavras, a apelação interposta contra uma sentença que se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC, será processada apenas no efeito devolutivo, já que, em tais casos, “o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença”, como permite o § 2o desse mesmo artigo. Cabe ressaltar, entretanto, ser possível, ainda assim, que, interposta apelação contra uma sentença que encontre previsão em alguma das hipóteses dos incisos do § 1o, do art. 1.012, do CPC, o apelante postule ao relator que conceda efeito suspensivo ao recurso, daí porque, se isso acontecer, o efeito suspensivo terá sido concedido por determinação do julgador, ou seja, ope judicis. Ressai induvidoso, assim, que só há necessidade de se postular a concessão de efeito suspensivo caso a sentença se ajuste a alguma das hipóteses previstas nos incisos do § 1o do art. 1.012, do CPC. Se a sentença não se amoldar a qualquer dessas hipóteses, estar-se-á diante da regra geral constante do caput do art. 1.012, do CPC, e a apelação terá efeito suspensivo ope legis, sendo, daí, repita-se, desnecessário ao apelante postular e, bem assim, ao magistrado decidir qualquer coisa a esse respeito. Como se viu, o art. 1.012, § 4o, do CPC, permite, em caráter excepcional, a suspensão, pelo Relator, da eficácia da sentença com efeito imediato, como é o caso em tela, em que se revogou parcialmente a liminar anteriormente concedida, desde que o apelante demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. A parte ré, em seu apelo, requer seja concedido efeito suspensivo ao seu recurso, “com o fito de obstar qualquer ordem de pagamento que porventura ocorra nos autos principais, até o julgamento do recurso em 2a Instância”. Ocorre que, ao periculum in mora, o réu fez tangente referência, limitando-se a verberar que a suspensão das cobranças e a determinação de pagamento de ordem material “acarretará sérios prejuízos à instituição financeira que deverá arcar com os valores”, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da possibilidade genérica de experimentar prejuízos. Note-se que, na hipótese, eventual cumprimento provisório de sentença limita-se aos efeitos decorrentes da confirmação parcial da tutela de urgência anteriormente deferida, de modo que a sentença não é capaz de causar prejuízo imediatos ao réu. Pelo contrário, verifica-se a possibilidade de que este venha a cobrar metade da dívida discutida nos autos. Por tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso do réu. Por outro lado, autor, em seu apelo, requereu a concessão de efeito suspensivo para que seja mantida integralmente a tutela provisória anteriormente concedida, a fim de que a apelada seja impedida de realizar qualquer cobrança dos valores em discussão ou sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito até o trânsito em julgado da presente demanda. Nesse contexto, são concretos os prejuízos que podem advir ao autor, eis que a sentença revogou parcialmente a tutela provisória que suspendia integralmente a cobrança da dívida supostamente fraudulenta, o que, em tese, pode ensejar a cobrança das parcelas em atraso ensejando graves prejuízos financeiros. Quanto à probabilidade do direito, da melhor análise dos autos, é possível compreender que, embora o Juízo a quo tenha analisado a questão de forma detalhada e baseado a sua decisão na jurisprudência dominante nesta egrégia Corte, há de se reconhecer que diante da dinâmica dos fatos e das peculiaridades do caso concreto, o mero rateio dos prejuízos financeiros em metade para cada parte não se mostra como solução adequada para o caso concreto. Dessa forma, e em resumo, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado pelo réu, mas defiro o efeito suspensivo ao apelo do autor. Oportunamente, venham os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator